Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente que, além de ser reincidente em crimes patrimoniais, possuir extensa lista de antecedentes e, após cometer o furto, ameaçou de morte e de agressão os funcionários do estabelecimento comercial, a partir de uma análise conglobante, tais circunstâncias desautorizam a aplicação do princípio da insignificância.
3. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior.
4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.